Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-15.2021.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade em virtude dos reconhecimentos realizados – Inocorrência – Reconhecimento dos réus realizados com a supervisão das autoridades constituídas – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade em virtude dos reconhecimentos realizados – Inocorrência – Reconhecimento dos réus realizados com a supervisão das autoridades constituídas – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram as res, em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e, ainda, com restrição de liberdade das vítimas, bem como que associaram-se, armados, para o fim específico de cometerem crimes – Declarações das vítimas, reconhecimentos fotográficos e pessoais positivos tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, bem como depoimentos do policial coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Concurso formal e continuidade delitiva devidamente configurados – Penas corretamente calculadas, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Imperiosidade de fixação das reprimendas basilares acima de seus patamares mínimo legais, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis – Impossibilidade de afastamento da circunstância judicial desfavorável referente aos maus antecedentes – A transposição do período de mais de cinco anos não elimina os maus antecedentes, mas tão somente a reincidência, conforme inteligência do artigo 64, inciso I, do Código Penal – Inexistência de bis in idem – Regimes fixados adequados e compatíveis com a gravidade dos delitos perpetrados, com o quantum da reprimendas finais impostas e, ainda, com a reincidência e os maus antecedentes de dois dos apelantes – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – Inviabilidade de afastamento da pena pecuniária, eis que revista no preceito secundário, sob pena de violação do princípio da reserva legal – hipótese de assistência judiciária não caracterizada no caso em comento, uma vez que o apelante possui advogados constituído nos autos – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.